Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749517-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI contra a r. sentença proferida em processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo Singular acolheu os embargos de declaração e, em razão da superveniente perda do interesse de agir por parte da credora, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Eis o teor do dispositivo (ID 174864610, dos autos de origem): "Dispositivo Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos acima delineados. Ademais, tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Desconstituo a penhora determinada na decisão de ID 98768739. Retiro a restrição de circulação lançada sobre os veículos descritos no documento de ID 151754879. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe." O agravo de instrumento interposto visa combater a r. sentença transcrita. Porém, o enquadramento formal do recurso aviado indica, de antemão, inadequação da via recursal eleita, posto que, na forma do art. 1.009, do CPC, a apelação é o recurso que visa contestar sentença. Diante desse contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer a adequação formal do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator